Tribunal: TJDFT
Processo: 0769408-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infrações de trânsito entre os autores/condutores.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Contrarrazões apresentadas no ID 57858311.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que assistidos pela Defensoria Pública do DF.

4. Na origem, narram os autores que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo primeiro requerente (Tiago Santos de Sousa Borges), mas sim pela segunda requerente, atual proprietária. Requereram a procedência do pedido, para que o DETRAN/DF seja condenado a transferir as pontuações das infrações para os prontuários da suposta condutora (Beatriz Maria da Silva Soares).

5. O art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal. Precedente: Nesse sentido: Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.

7. Os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência das pontuações na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado suposto infrator.

8. No caso dos autos, os pedidos não estão respaldados em provas ou indícios fortes e robustos de que as autuações não correspondem à realidade. Conclusão diversa, resultaria na submissão da validade dos atos administrativos ao poder potestativo do próprio infrator em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade da indicação. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro requerente não era o verdadeiro condutor/infrator. Assim, não há elementos aptos a desconstituir os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes fora deferido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.